Tribunal: STJ
Processo: 0013466-11.2019.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964375 - RJ (2025/0219054-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANICAULA RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
MACAE
ADVOGADO
: ALFREDO TANOS FILHO - RJ173032
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SILVEIRA ARUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário objetivando, em síntese, a revisão de pensão. Na sentença,
julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida
a quo
. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50638741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fdac9be3-4bed-4200-a8e3-efef2ccdb759

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fdac9be3-4bed-4200-a8e3-efef2ccdb759

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964375 - RJ (2025/0219054-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANICAULA RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
MACAE
ADVOGADO
: ALFREDO TANOS FILHO - RJ173032
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SILVEIRA ARUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário objetivando, em síntese, a revisão de pensão. Na sentença,
julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida
a quo
. O valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito Administrativo e Previdenciário. Ação de Concessão de
Benefício Previdenciário. Pensão por morte de ex-servidor do Município de Macaé. Pensão
que era recebida por dois filhos do falecido e pela ex esposa. Improcedência do pedido.
Recurso da autora, alegando que nunca apresentou qualquer renúncia, pretendendo o
recebimento da pensão desde o falecimento até a data da concessão do benefício
administrativamente que ocorreu somente em 11 de dezembro de 2018. Existência de
documento que comprova que a apelante, quando requereu a pensão por morte na qualidade
de representante de seu filho com o falecido Luiz Sérgio Carvalho Arueira da Silva, em
, também apresentou renúncia à cota da pensão por morte do servidor, até o
21/01/2013
reconhecimento da união estável por meio judicial. Situação jurídica subjacente que não
comprova erro nem desídia do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE MACAÉ – MACAEPREV. Recorrente que, inclusive, afirma que, após a
sentença de procedência na Ação Declaratória de União Estável, a ela foi concedida a
pensão por morte, estando recebendo o benefício regularmente. Apelado que comprova que
houve renúncia por parte da recorrente. Inexistência de prejuízo por parte da autora.
Demandante que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu
direito, impondo-se a improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do CPC. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

O acórdão recorrido tratou de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra a
expressão “desde que reconhecida judicialmente a união estável” constante do artigo 7o,
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

inciso II, da Lei Complementar no 138/2009 do Município de Macaé. A controvérsia
girou em torno da constitucionalidade da exigência de reconhecimento judicial da união
estável para fins de dependência previdenciária no âmbito municipal.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por
maioria, julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade (fls. 317). O
relator, Desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, fundamentou que a autonomia
municipal, prevista no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, permite ao município
estabelecer requisitos específicos para a concessão de benefícios previdenciários aos seus
servidores e dependentes (fls. 321). O relator destacou que a exigência de
reconhecimento judicial da união estável não viola o artigo 226, §3o, da Constituição
Federal, que reconhece a união estável como entidade familiar, nem o artigo 46 da
Constituição Estadual, que reproduz o dispositivo federal (fls. 319-320).
O relator também citou precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE
643.119/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que reconheceu a competência dos
estados para organizar o sistema previdenciário dos servidores públicos, incluindo a
definição de dependentes para fins previdenciários (fls. 320). Assim, concluiu que a
norma municipal não apresenta inconstitucionalidade material, pois não há confusão
entre o instituto da união estável e a definição de dependência previdenciária (fls. 321).
A decisão foi acompanhada pela maioria dos desembargadores, com votos
vencidos. O acórdão foi assinado em 7 de novembro de 2011 (fls. 321).
Posteriormente, a recorrente, Anicaula Rodrigues Carvalho, interpôs Recurso
Especial contra decisão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento à sua apelação em ação de concessão de
pensão por morte. A recorrente alegou violação aos artigos 927, 950 e 1.790 do Código
Civil e aos artigos 1o ao 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
sustentando que o acórdão recorrido foi omisso e negou vigência a dispositivos legais
(fls. 544-552).
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

O Recurso Especial foi inadmitido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória, e ausência de violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC (fls. 560-568). Contra essa decisão, a recorrente interpôs Agravo em
Recurso Especial, argumentando que o objetivo do recurso não é reexaminar provas, mas
sim discutir a correta aplicação da legislação federal aos fatos incontroversos (fls. 584-
591).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

Discute-se, por intermédio do presente recurso, a violação, pelo v. Acórdão recorrido,
do disposto nos artigos 927, 950 1.790 do Código Civil e artigos 1o ao 11 do Código de
Processo Civil.
[...]
Diante da omissão existente no v. Acórdão recorrido, a Recorrente opôs recurso de
Embargos de Declaração, confiando em seu provimento, no sentido de que o Tribunal a quo
a sanasse.
No v. Acórdão, o Tribunal a quo acabou por violar o disposto no artigo 1.022, inciso
II, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que não abordou de forma amplamente
fundamentada a alegação de violação aos artigos 927, 950 1.790 do Código Civil e artigos
1o ao 11 do Código de Processo Civil.
Isso porque, o v. Acórdão não demonstrou de forma expressa a análise dos fatos e
provas deduzidos no processo.
Não poderia o v. Acórdão recorrido ter ficado silente quanto a este ponto, incorrendo,
com sua omissão, em negativa de adequada prestação jurisdicional. Fato é que as questões
trazidas à discussão definitivamente não foram dirimidas pelo E. Tribunal de origem de
forma ampla e fundamentada.
Ademais, é de se verificar, também, que o v. Acórdão acabou por negar vigência ao
disposto no art. 489, §1o, inciso IV do Novo CPC que dispõe:
[...]
No tocante ao mérito, resta evidente a violação aos artigos 927, 950 1.790 do Código
Civil e artigos 1o ao 11 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

Aqui, por oportuno, merecem ser salientados os argumentos apresentados pela parte
ora Recorrente, em suas razões de Apelação, indexador 447, e em seus Embargos de
Declaração, indexador 499, in verbis:

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Explicito, por pertinente, que deve ser aplicada ao caso concreto a lei vigente à época
da morte do segurado, nos termos do verbete sumular n.o 340 do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Noto, por outro lado, que, no caso concreto, a autora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do Código de
Processo Civil.
Percebo, da análise dos elementos de cognição produzidos nos autos, que a apelante
quando requereu a pensão por morte na qualidade de representante de seu filho com o
falecido Luiz Sérgio Carvalho Arueira da Silva, em
, também apresentou
21/01/2013
renúncia a cota da pensão por morte do servidor (índex 000240). Veja-se:
[...]
Assinalo, por importante, que, considerando a renúncia apresentada pela recorrente,
não há que se falar em erro ou desídia do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ – MACAEPREV como alegado.
Pontuo, nesta altura, que a própria recorrente afirma que, após a sentença de
procedência na Ação Declaratória de União Estável, a ela foi concedida a pensão por morte,
estando recebendo aquele benefício regularmente.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 927, 950 e 1.790 do Código Civil; arts. 1o ao 11, do Código de Processo
Civil), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50214260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:06
Código de Controle do Documento: d32e2bbc-13f0-42b2-936a-37e07f3175aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.964.375 / RJ
Número Registro: 2025/0219054-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134661120198190028 134661120198190028 202524501268
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANICAULA RODRIGUES CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MACAE
ADVOGADO : ALFREDO TANOS FILHO - RJ173032
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SILVEIRA ARUEIRA DA SILVA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50605469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: cf907f7c-4ab6-4256-a7e4-64bfcc77407e

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: cf907f7c-4ab6-4256-a7e4-64bfcc77407e